Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-96.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705569-96.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO TAKESHITA DE ABREU RECORRIDO: DALIANE VANESSA PRINCIVAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 72256114, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente por meio da petição ID 72646160, requereu a juntada do extrato de sua conta bancária, e informou que não possui carteira de trabalho, pois trabalha há mais de 30 anos de forma autônoma. Ressalta que não possui PJ, que estava encostado pelo INSS até o ano passando, e não declarou imposto de renda nos últimos 3 anos. Da análise do documento anexado, extrato bancário junto ao Nubank referente ao mês de maio/2025, verifica-se que há movimentação bancária de entradas e saídas no valor acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como movimentação entre contas de mesma titularidade em nome do recorrente. Ademais, o recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 72256114, uma vez que não apresentou os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses. Ressalta-se que o recorrente declara ser hipossuficiente na acepção jurídica do termo, todavia não comprovou sua receita e despesas mensais. O documento anexado, por si só, não induz à miserabilidade jurídica, não sendo possível aferir a sua renda mensal, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito